Tribunal: TJES
Processo: 5001957-14.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001957-14.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO JESUM CORREIA
RECORRIDO: WELLINGTON HONORATO LOIOLA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001957-14.2024.8.08.0065
RECORRENTE:
FRANCISCO JESUM CORREIA
RECORRIDO:
WELLINGTON HONORATO LOIOLA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA E OFÍCIO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ENCARGOS POSTERIORES À VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto por FRANCISCO JESUM CORREIA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que o recorrido, WELLINGTON HONORATO LOIOLA, promova a transferência de propriedade da motocicleta Honda/CB 300R, placa OYK-9J76-ES, cor branca, ano 2014/2014, para seu nome, sob pena de multa, bem como determinou expedição de ofício ao DETRAN/ES para registro administrativo da comunicação de venda e transferência dos débitos de IPVA a partir de 14/10/2022.

2. Da análise dos autos, restou incontroverso que o recorrente alienou o veículo ao recorrido em outubro de 2022, não tendo este promovido a transferência da propriedade, o que ocasionou o lançamento de infrações e encargos em nome do alienante. O artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao adquirente o dever de promover a transferência da propriedade, enquanto o artigo 134 do mesmo diploma estabelece a obrigação do vendedor em comunicar a venda. No caso, embora o recorrente alegue ter realizado a alienação, não há nos autos comprovação de comunicação junto ao órgão de trânsito, circunstância que atrai a necessidade de determinação judicial para regularizar a situação e evitar prejuízos ao antigo proprietário.

3. A sentença de primeiro grau determinou corretamente a obrigação de fazer consistente na transferência do veículo para o nome do recorrido, a comunicação administrativa ao DETRAN/ES e a transferência dos débitos de IPVA constituídos a partir da data da venda. Tais medidas encontram respaldo legal e visam evitar a indevida responsabilização do recorrente por débitos posteriores à alienação.

4. No que tange ao pleito de indenização por danos morais, a prova produzida não é suficiente para caracterizar violação a direitos da personalidade que enseje reparação pecuniária. Embora a situação tenha gerado transtornos, não restou comprovado abalo anímico concreto que extrapole o mero dissabor, motivo pelo qual não há falar em indenização.

5. Assim, verifica-se que a sentença recorrida examinou corretamente as questões postas, aplicando o direito de forma adequada, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, ou não havendo. sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)